Tribunal: TJDFT
Processo: 0028402-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, e já tendo sido resolvido o recurso no ambiente recursal ordinário, acolho a manifestação como desistência do recurso, e homologando-a, coloco termo ao inconformismo que formulara nesta sede com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15536773 - Pág. 25 (fl. 1517).